Tribunal: TJMT
Processo: 0002503-51.2018.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002503-51.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 047.346.793-39 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL, REPRIMENDA IMPOSTA “
EXCESSIVA
”, DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE TRÁFICO NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE DINHEIRO OU APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – APREENSÃO
DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA – DESTINAÇÃO MERCANTIL

NÃO EVIDENCIADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIA FACTÍVEL – JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE DROGAS E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DA APELANTE.

A apreensão de aproximadamente 15g (quinze gramas) de pasta-base de cocaína na casa da apelante não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0002503-51.2018.8.11.0108 – COMARCA DE TAPURAH

APELANTE(S):

MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (PJE N.U 0002503-51.2018.8.11.0108), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 105500983).

A apelante sustenta que: 1)
a droga apreendida em sua residência destinava-se exclusivamente ao seu consumo; 2) a reprimenda imposta seria “
excessiva
”; 3) faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Requer o provimento para que seja desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas e substituída a reprimenda corporal por restritivas de direito (ID 99563988).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do apelo (ID 105500999).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas tipificado pelo artigo 33, caput, da lei nº 11.343/2006 – Pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa. Irresignação defensiva – 1. A desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, em razão da condição de usuária da APELANTE e da ausência de provas da destinação comercial do entorpecente apreendido. Improcedência – elementos nos autos aptos a demonstrar a traficância – crime de ação múltipla – Enunciado nº 7/TCCRTJMT e preceitos jurisprudenciais. 2. Subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal e a substituição da pena aplicada por uma restritiva de direitos. Impossibilidade – Pena devidamente aplicada pelo juízo a quo em observância ao art. 59 do CP – a APELANTE não preenche os requisitos do §4 do art. 33 do CP – obediência ao comando legal contido no artigo 44, I do CP. Pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 110219951)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de agosto de 2018, por volta das 16h00, na residência localizada na Rua Projetada, n° 943, Bairro São Cristóvão, neste município e comarca de Tapurah, MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA NASCIMENTO, vulgo “Fatinha”, qualificada às fls. 08/09, guardava, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 15,82 (quinze gramas e dois centigramas) de cocaína em forma de crack, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

Ante o exposto, denuncio MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA NASCIMENTO, vulgo “Fatinha”, [...] como incursa no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...]”
(Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, promotora de Justiça – ID 105500957).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante e dosou as penas, nestes termos:

“[...] A materialidade está positivada nos autos conforme se evola do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 01-e), Boletim de Ocorrência n.º 2018.258221 (fl. 02), Auto Circunstanciado de Cumprimento de Busca e Apreensão (fl. 04), Termo de Apreensão (fl. 12), Termo de Depoimento da testemunha Alex Rodrigues Alves Lima (fls. 06/06-v), Termo de Depoimento da testemunha Tercino Nunes de Matos Filho (fls. 07/07-v), Auto de Constatação (fls. 19/23), Relatório de Investigação em aparelhos de Celular (fls. 39/57), Laudo de Exame Pericial Preliminar de Entorpecentes (fls. 71/72) e Laudo Definitivo de Entorpecentes – Laudo Pericial n.º 3.14.2018.48825-01 (fls. 145/153).

Quanto à autoria, observo que está devidamente comprovada nos autos diante das provas angariadas durantes a instrução processual.

A testemunha Alex Rodrigues Alves Lima, Policial Civil, em seu depoimento prestado em juízo, narrou de forma detalhado como se deu a localização dos entorpecentes na residência da acusada, bem como ressaltou que já é a segunda vez que apreende entorpecentes na casa da acusado e que é de conhecimento da polícia local que a acusado está envolvida com o tráfico de drogas local. Vejamos: [...]

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Tercino Nunes de Matos Filho, Policial Civil, em juízo, que narrou que a quantidade de droga encontrada na casa da acusado é consideranda de grande monta ao comparar-se com as outras apreensões realizadas na comarca. Vejamos: [...]

Não bastasse, consta dos autos, mais detidamente do Relatório de Investigação em aparelhos de Celular (fls. 39/57), várias fotos que implicam a participação da acusada em facção criminosa (CV – Comando Vermelho) – Fotos de fls. 42 e 45, a posse de armas de fogo – Fotos de fls. 40, 41, o cultivo da planta Cannabis Sativa (maconha) – Foto de fls. 44, o envolvimento com traficantes de drogas locais, a comercialização de grandes quantidades de entorpecentes – Fotos de fls. 47/48 e a venda na modalidade de varejo – Fotos de fls. 55 e 56.

Ainda da análise do Relatório de Investigação em aparelhos de Celular (fls. 39/57) é possível observar a negociação de uma grande quantidade de substancia aparentemente entorpecente – Foto de fls. 43

Ademais, pode se observar do Auto de Constatação (fls. 19/23) que a “pedra” de susbatancia entorpecente foi encontrada dentro de um “urso de pelúcia”, corroborando, assim, com os depoimentos prestados Alex Rodrigues Alves Lima e Tercino Nunes de Matos Filho. [...]

Quanto a alegação de que a substância entorpecente era para uso exclusivo da acusada, esta não deve prevalecer, vejamos. [...]

Dito isto, verifica-se da analise do Termo de Apreensão (fl. 12), dos Termos de Depoimento das testemunhas Alex Rodrigues Alves Lima e Tercino Nunes de Matos Filho (fls. 06/06-v e 07/07-v), Auto de Constatação (fls. 19/23), Relatório de Investigação em aparelhos de Celular (fls. 39/57), Laudo de Exame Pericial Preliminar de Entorpecentes (fls. 71/72) e Laudo Definitivo de Entorpecentes – Laudo Pericial n.º 3.14.2018.48825-01 (fls. 145/153) que a droga apreendida tratava-se de cocaína e foi encontrada em grande quantidade, fato este que causou espanto aos policiais civis que participaram da abordagem. Ademais, cumpre salientar que consta dos autos, conforme acima já demosntrado, que a acusada utilizava-se de seu aparelho celular para comercializar a drogra, bem como fazer apologia e acenar no sentido de fazer parte e organização criminosa (CV – Comando Vermelho), além do mais ostentava fotos de posse de armas de fogo bem com imagens junto a traficantes locais.

Por fim, verifica-se da análise das folhas de antecedentes criminais – em anexo - que a ré possui passagem pelo mesmo crime – tráfico de drogas - na comarca de Lucas do Rio Verde (Código n.º 144708), o que nos remete a crer que a acusada a mutio tempo vem driblando a lei com o fito de almejar lucro fácil, o que confirma a tese de que as substâncias entorpecentes apreendidas eram para mercância.

Assim, em atenção ao disposto no § 2º do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 concomitantemente com as informações acima elencadas, é nítido que as condições em que ocorreu a apreensão da ré, a forma em que a substância foi encontrada, a quantidade de entorpecente apreendido (15,82g), bem como a passagem por crime da mesma natureza indicam que a ré possuía a substância entorpecente com a finalidade de trafica-las. [...]

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia a fim de condenar a acusada MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA NASCIMENTO, já qualificada às fls. 08/09, como incursa no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Aplicação da Pena:

Na primeira fase a culpabilidade é normal para o tipo. Quanto aos antecedentes criminais, em que pese a acusada possuir várias outras ações penais em curso, estas não podem ser utilizadas para agravar a pena base, conforme redação da Súmula 444 do STJ – “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, razão pela qual deixo de valorá-los. A respeito de sua conduta social e personalidade, são pouco os elementos trazidos aos autos, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos do crime são inerentes ao próprio do tipo, nada tendo a valorar. As circunstâncias são normais a espécie, nada tendo a valorá-las. As consequências são normais a espécie. Não há comportamento da vítima para ser analisado.

Analisadas referidas circunstâncias judiciais, em especial a culpabilidade, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico a inocorrência de circunstância atenuante e agravantes.

Na terceira fase verifico que a ré não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, eis que a mesma possui várias fotos que implicam a participação da acusada em facção criminosa (CV – Comando Vermelho).

Não há causas de aumento de pena a serem valoradas.

Assim, torno em definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas da ré, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, determino o semi-aberto como regime inicial de cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena aplicada é superior a 04 anos, por não atendimento do requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal. [...]”
(Jorge Hassib Ibrahim, juiz de Direito – ID 105500983)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Constatação Provisório de Entorpecente (ID 105500958) e Laudo Pericial nº 3.14.2018.48825-01 (ID 105500980), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Alex Rodrigues Alves Lima e Tercino Nunes de Matos Filho, policiais civis, ao passo que a apelante permaneceu em silêncio (ID 105500958).

Em Juízo, foram ouvidos Alex Rodrigues Alves Lima, policial civil, Simone de Souza, irmã da apelante, Ivone Soares, mãe da apelante, bem como interrogada a apelante (ID 105502951).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 16.8.2018, por volta 16h, os policiais civis Alex Rodrigues Alves Lima e Tercino Nunes de Matos Filho receberam informação anônima no sentido de que a apelante estaria comercializando substâncias entorpecentes em sua residência, situada à Rua Projetada, n. 943, bairro São Cristóvão, no Município de Tapurah. Em seguida, os policiais militares supracitados se deslocaram até local indicado e, após autorização da apelante, realizaram busca domiciliar e localizaram uma porção de pasta-base de cocaína, pesando 15,82g (quinze gramas e oitenta e dois centigramas), ocultada dentro de um urso de pelúcia em cima da geladeira da cozinha (IDs 105500958 e 105502951);

- os policiais civis responsáveis pelo flagrante [Alex Rodrigues Alves Lima e Tercino Nunes de Matos Filho] afirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que a informação anônima apontava que a apelante estava vendendo drogas em sua residência; ela autorizou a busca domiciliar; foi localizada uma pedra de pasta-base de cocaína no imóvel; a droga não estava fracionada; também encontraram no celular da apelante fotos dela usando boné com a sigla “CV”, bem como mensagens no aplicativo
WhatsApp
relacionadas a drogas (IDs 105500958 e 105502951);

- a irmã da apelante [Simone de Souza] revelou, em Juízo, que sua irmã era usuária (ID 105502951);

- a mãe da apelante [Ivone Soares] declarou, perante a autoridade judicial, que não tinha conhecimento acerca da venda de drogas atribuída à sua filha (ID 105502951);

- a apelante permaneceu em silêncio na fase policial, ao passo que, na audiência de instrução, alegou ser apenas usuária e afirmou que a droga apreendida em sua residência destinava-se ao seu consumo (IDs 105500958 e 105502951).

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída à apelante está fundada nos depoimentos dos policiais civis Alex Rodrigues Alves Lima e Tercino Nunes de Matos Filho, os quais limitaram-se a descrever a apreensão de uma porção de pasta-base de cocaína, pesando 15,82g (quinze gramas e oitenta e dois centigramas), na residência da apelante, após recebimento de “informação anônima”, sem apontar qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa.

Atente-se que os referidos agentes
policiais [Alex Rodrigues Alves Lima e Tercino Nunes de Matos Filho] não presenciaram ato de comércio de droga praticado pela apelante, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico ou localizaram dinheiro, balança de precisão ou outros apetrechos/produtos utilizados para o preparo da droga, a
denotar que estaria realmente comercializando entorpecente no imóvel.

A quantidade de pasta-base de cocaína apreendida -
15,82g (quinze gramas e oitenta e dois centigramas) -
não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018), para caracterizar destinação mercantil.

Noutro giro, a escusa da apelante no sentido de que a droga era para uso próprio mostra-se verossímil, ao se considerar que autorizou a entrada dos policiais civis na sua residência (ID
105502951)
, registra termo circunstanciado por posse de drogas para uso pessoal (Código 58484/Tapurah), a pasta-base de cocaína não estava fracionada em porções individuais e a irmã da apelante, Simone de Souza, confirmou ser ela usuária
(ID 105502951).

Frise-se que as
fotos e mensagens extraídas do aparelho celular, mediante autorização expressa da apelante (ID
105500958)
, embora induzam sua relação pessoal com pessoas sectárias da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, a certeza de seu envolvimento e participação pressupõe investigação e instrução processual específica para se aferir a abrangência do grupo e as condutas desempenhadas por seus integrantes (TJMT,
AP N.U 0003770-49.2018.8.11.0111 – Primeira Câmara Criminal – 6.11.2019).

Na essência, os dados constantes do aparelho celular da apelante, apontadas pelo órgão ministerial como elementos de traficância, revelam comportamento de usuária, notadamente porque não foram encontradas mensagens em que ela vende, divulga, oferece ou adquire droga para mercancia [enviou foto de um prato contendo cocaína para interlocutor identificado por “Gustavinho” e disse “
Olha ai, você gosta né
”, sem estipular preço ou escrever qualquer frase que pudesse indicar que estaria oferecendo ou divulgando a droga a ele; adquiriu 100g (cem gramas) de maconha com interlocutor identificado por “Paulo Rodrigues”, cuja quantidade, embora considerável, revela-se compatível com o uso; perguntou ao interlocutor identificado por “Sorriso t” “
Cadê o braw
”

e reclamou dizendo “
Você não veio fumar
” - ID 105500959].

E mais. A apreensão de aproximadamente 15g (quinze gramas) de pasta-base de cocaína na casa da apelante não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais,

não localização de dinheiro ou apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Nesse quadro, a finalidade mercantil do entorpecente apreendido não está comprovada, ao passo que a condição de usuária se apresenta mais factível
.

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor [...]”
(AP nº 104638/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1.12.2017).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Assim sendo, a conduta atribuída à apelante deve
ser desclassificada para tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

Por efeito, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia [
22.11.2018
], a acarretar a extinção da punibilidade da apelante, por ocorrência de prescrição superveniente antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos - arts. 109 e 110 c/c art. 117, I, todos do CP e art. 30 da Lei n. 11.343/2006 - (TJMT, AP nº 67350/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.10.2018).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28)

e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da apelante

MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022